Tribunal: TJSP
Processo: 1002366-54.2020.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Thiago de Siqueira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Apelação – Ação declaratória de inexistência de débito, cumulada com indenização por danos morais e pedido de tutela de urgência – Manutenção de apontamento do nome do autor em cadastro de inadimplentes – Responsabilidade da ré reconhecida, sendo a ação julgada parcialmente procedente – Dano Moral – Quantificação – Insurgência do demandante, postulando a sua majoração – Montante arbitrado

Ementa:
Apelação – Ação declaratória de inexistência de débito, cumulada com indenização por danos morais e pedido de tutela de urgência – Manutenção de apontamento do nome do autor em cadastro de inadimplentes – Responsabilidade da ré reconhecida, sendo a ação julgada parcialmente procedente – Dano Moral – Quantificação – Insurgência do demandante, postulando a sua majoração – Montante arbitrado pelo douto Magistrado que merece ser mantido – Honorários advocatícios – Pretensão de majoração – Admissibilidade – Recurso do autor parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000613321
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002366-54.2020.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é apelante
MARCOS LUIZ BEZERRA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado FACULDADES
METROPOLITANAS UNIDAS EDUCACIONAIS LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS ABRÃO
(Presidente) e EDUARDO ABDALLA.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
THIAGO DE SIQUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002366-54.2020.8.26.0564 -Voto no
2
VOTO No 44.506
APELAÇÃO No 1002366-54.2020.8.26.0564
COMARCA DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
APTE.: MARCOS LUIZ BEZERRA (JUSTIÇA GRATUITA)
APDA.:
FACULDADES
METROPOLITANAS
UNIDAS
EDUCACIONAIS LTDA.
Apelação Ação declaratória de inexistência de débito, cumulada
com indenização por danos morais e pedido de tutela de urgência
Manutenção de apontamento do nome do autor em cadastro de
inadimplentes Responsabilidade da ré reconhecida, sendo a ação
julgada parcialmente procedente Dano Moral Quantificação
Insurgência do demandante, postulando a sua majoração

Montante arbitrado pelo douto Magistrado que merece ser mantido
Honorários advocatícios
Pretensão de majoração

Admissibilidade Recurso do autor parcialmente provido.
A r. sentença (fls. 99/102), proferida pelo douto
Magistrado Fernando de Oliveira Domingues Ladeira, cujo relatório se adota,
julgou parcialmente procedente a presente ação declaratória de inexistência
de débito, cumulada com indenização por danos morais com pedido de tutela
de urgência ajuizada por MARCOS LUIZ BEZERRA contra FACULDADES
METROPOLITANAS UNIDAS EDUCACIONAIS LTDA., para condenar a
ré ao pagamento do valor de R$ 5.000,00 a título de danos morais. A ré foi
condenada, ainda, ao pagamento das custas e despesas processuais, bem
como honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação.
Irresignado, apela o autor, pleiteando a majoração
da verba indenizatória para 20 salários mínimos, por considerar que o valor
fixado pelo douto juiz a quo, R$ 5.000,00 (cinco mil reais), se revela ínfimo
face a conduta abusiva e ilegal da ré. Pede, também, a majoração dos
honorários de sucumbência. Colaciona jurisprudência a respeito. Postula, por
isso, a reforma da r. sentença recorrida (fls. 105/113).
Recurso tempestivo, processado e recebido nos seus
regulares efeitos. Houve apresentação de contrarrazões às fls. 123/133.
É o relatório.
A irresignação do autor merece ser parcialmente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002366-54.2020.8.26.0564 -Voto no
3
acolhida.
Restou reconhecida, no caso, a responsabilidade da
ré pela manutenção da anotação do nome do autor nos órgãos de proteção ao
crédito após o reconhecimento da inexistência do débito (fls. 15/20).
Bem por isso, a ré foi condenada a indenizar o autor
pela reparação dos danos morais daí decorrentes, tendo o douto Magistrado
fixado a título de reparação o valor de R$ 5.000,00. Insurge-se o demandante,
pugnando pela sua majoração.
Relativamente à fixação do montante de referida
indenização, importa observar que, na ausência de um critério objetivo para
quantificá-lo, seu arbitramento é feito com certa discricionariedade pelo
julgador, atento sempre, porém, à gravidade do dano moral sofrido, à
condição ou necessidade da vítima e à capacidade do ofensor, além do fator
de dissuasão.
Conforme já decidiu a este respeito, a indenização
por dano moral “deve ser fixada em termos razoáveis, não se justificando que
a reparação venha a constituir-se em enriquecimento sem causa, com
manifestos abusos ou exageros, devendo o arbitramento operar-se com
moderação, proporcionalmente ao grau de culpa e ao porte econômico das
partes, orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela doutrina e pela
jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do bom-
senso, atento à realidade da vida e às peculiaridades de cada caso. Ademais,
deve ela contribuir para desestimular o ofensor a repetir o ato, inibindo sua
conduta antijurídica” (RSTJ 137/486 e STJ-RT 775/211).
Da mesma forma, também decidiu referida Corte no
sentido de que “A indenização por dano moral deve ter cunho didático, de
modo a coibir reincidência do causador do dano sem enriquecer a vítima”
(AgRg no REsp 944792/PE, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros, 3a T., j.
02.08.07, DJ 20.08.07, p. 281).
Não se deve olvidar, conforme esclarece Carlos
Roberto Gonçalves, trazendo à baila, por sua vez, lição de Maria Helena
Diniz, que “a reparação pecuniária do dano moral é um misto de pena e de
satisfação compensatória, tendo função: a) penal ou punitiva, constituindo
uma sanção imposta ao ofensor, visando a diminuição de seu patrimônio,
pela indenização paga ao ofendido, visto que o bem jurídico da pessoa
integridade física, moral e intelectual não poderá ser violado impunemente,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002366-54.2020.8.26.0564 -Voto no
4
subtraindo-se o seu ofensor às consequências de seu ato por não serem
reparáveis; e b) satisfatória ou compensatória, pois, como o dano moral
constitui um menoscabo a interesses jurídicos extrapatrimoniais, provocando
sentimentos que não têm preço, a reparação pecuniária visa proporcionar ao
prejudicado uma satisfação que atenue a ofensa causada. Não se trata, como
vimos, de uma indenização de sua dor, da perda de sua tranquilidade ou
prazer de viver, mas de uma compensação pelo dano e injustiça que sofreu,
suscetível de proporcionar uma vantagem ao ofendido, pois ele poderá, com
a soma de dinheiro recebida, procurar atender às satisfações materiais ou
ideais que repute convenientes, atenuando, assim, em parte, seu sofrimento”
(in “Responsabilidade Civil”, Ed. Saraiva, 9a ed., págs. 584/585).
Ora, no caso vertente, atento a tais diretrizes e
considerando-se, ainda, as circunstâncias do presente caso, consoante
apontado na inicial da presente ação, é de se verificar que o montante
arbitrado pelo douto Magistrado, qual seja, R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
afigura-se razoável para efeito de reparação de danos morais decorrentes de
negativação indevida, conforme tem sido reconhecido por esta Câmara em
casos semelhantes a este, merecendo, por isso, ser mantido. O montante
fixado revela-se, portanto, condizente com a gravidade do abalo moral
sofrido pelo demandante, com as condições socioeconômicas deste e com a
capacidade da ré, além do fator de dissuasão a ser aplicado nestes casos. Não
é o caso, por isso, de ser majorado, consoante postulado pelo autor.
Note-se, outrossim, que de acordo com a Súmula n.
326 do E. Superior Tribunal de Justiça, “na ação de indenização por dano
moral a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não
implica em sucumbência recíproca”.
Por fim, merece acolhida a pretensão do apelante de
majoração dos honorários advocatícios, considerando-se o valor da
indenização fixado e visando remunerar mais condignamente o trabalho de
seu patrono, neste caso, a verba honorária comporta ser fixada em 20% sobre
o valor da condenação.
Conclui-se, portanto, que a irresignação do autor
merece ser acolhida para majorar a verba honorária conforme supra
assentado, ficando mantida, no mais, a r. sentença recorrida.
Ficam as partes advertidas em relação à interposição
de recurso infundado ou meramente protelatório, sob pena de multa, nos
termos do art. 1026, parágrafo 2° do CPC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002366-54.2020.8.26.0564 -Voto no
5
Ante o exposto, dá-se provimento parcial ao recurso
do autor.
Thiago de Siqueira
Relator